Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012308-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (AGRAVANTE), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (AGRAVANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 155.207.576-15 (AGRAVADO), WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA registrado(a) civilmente como WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 168.474.406-78 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315 do mesmo diploma legal.

2. No caso concreto é nítida a prejudicialidade externa desta ação em relação as ações de execuções pois uma vez reconhecida a exceção de contrato não cumprido os títulos que aparelham as execuções a princípio não seriam exigíveis, não se justificando o prosseguimento da execução enquanto não decidida esta questão.

3. necessária a suspensão do feito em virtude da prejudicialidade externa existente entre as demandas, conforme determina o Código de Processo Civil, mormente na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Altair Aparecido Fenilli e Joseneide Gois Fenilli
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito no 1005705-36.2020.8.11.0015, proposta em desfavor de Maria da Conceição Silva que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão provisória das ações de execução no 0009533-43.2009.8.11.0015 (Cód. 117233) e no 0009534-28.2009.8.11.0015 (Cód. 117234).

Narram os agravantes que “
na origem se trata de ação impugnativa autônoma e prejudicial aos processos de execução no 0009533-43.2009.8.11.0015 (Cód. 117233) e no 0009534-28.2009.8.11.0015 (Cód. 117234), em trâmite no juízo inaugural, em que os requerentes/agravantes buscam o reconhecimento de causa superveniente de inexigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais que as sustentam, em razão da exceção de contrato não cumprido. ” (Id. 45937997, pág. 4)

Esclarecem que, “constam nas execuções diversos elementos probatórios aptos a comprovar a vinculação da dívida exequenda à venda da Fazenda Castanheira, tais como: I) a escritura pública de compra e venda juntada pela própria exequente ora requerida para instruir a petição inicial dos autos Cód. 117234 (fls. 16/18); II) a petição de fls. 146/148 do mencionado processo, onde a exequente/requerida expressamente narra que o crédito perseguido se refere ao pagamento do imóvel rural. ” (Id. 45937997, pág. 5).

Sustentam que, “a celeuma da exceção de contrato não cumprido, que justifica a inexigibilidade dos títulos exequendos, nasce após a propositura da ação reivindicatória promovida contra os autores, ora agravantes, pelo Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, tendo como pedido principal a declaração de nulidade do título de registro público de domínio descrito pela Matrícula no 19.514, do CRI de Colíder/MT (registro atual 1.194 do CRI de Itaúba/MT) , que, até aquele momento, concedia aos requerentes a qualidade de proprietários sobre o imóvel denominado Fazenda Agropecuária Castanheira, outrora objeto do negócio jurídico com a requerida. ” (Id. 45937997, pág. 5).

Afirmam que, “a parte credora/requerida, ora agravada, vendeu aos autores/agravantes um bem imóvel que não se encontra justo, livre e desembaraçado de qualquer ônus; pelo contrário, o título dominial está sob discussão judicial em demanda reivindicatória cujos efeitos retroagirão para anular o registro do domínio na origem. ” (Id. 45937997, pág. 5).

Mencionam que, o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de suspensão da execução por meio de tutela em ação autônoma e prejudicial, conforme se depreende dos artigos 921, I, c/c/, art. 313, V, “a” do CPC.

Repisam que, a ação autônoma requerendo a suspensão das execuções foi proposta “em razão de uma causa superveniente de inexigibilidade dos títulos exequendo, em razão da exceção de contrato não cumprido derivado de fato novo – ação reivindicatória -, que, repita-se, foi proposta
após o trânsito em julgado dos embargos à execução. ”
(Id. 45937997, pág. 7, destaques no original).

Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito é evidente, pois a ação de execução no 9534-28.2009.811.0015 (Cód. 117234) proposta pela exequente/agravada em desfavor dos executados/agravados foi instruída pela exequente/agravada com a cópia da escritura de compra e venda da Fazenda Agropecuária Castanheira, justamente o imóvel que que é o objeto da ação reivindicatórios ajuizada pelo Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho. Por sua vez o perigo de dano decorre do prejuízo patrimonial que o agravante pode sofrer, uma vez que está sendo executado por uma dívida inexigível, pois conforme afirmado o imóvel foi vendido pela agravada aos agravantes sem estar desembaraçado.

Relatam ainda que, não há “periculum de mora inverso”, porquanto ambas ações de execuções encontram-se garantidas pela penhora do imóvel rural reivindicado.

Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a suspenção das
ações de execução no 0009533 - 43.2009.8.11.0015 (Código 117233) e no 0009534- 28.2009.8.11.0015 (Código 117234), de forma sucessiva requer a tutela de urgência
para suspender tão somente os atos de expropriação sobre o imóvel rural denominado Agropecuária Castanheira, registrado sob a matrícula no 1.194 do CRI de Itaúba/MT, tendo em vista a dúvida sobre seu domínio. No mérito pugna pela reforma de decisão agravada
a fim de suspender provisoriamente o curso das ações de execução cuja exigibilidade do crédito se discute nos autos de origem, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), aliado à garantia integral da dívida.

Liminar deferida (Id. 46537979).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 104240962).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, esclareço a parte recorrida que não é possível analisar neste recurso as preliminares arguidas em contrarrazões (prescrição e carência de ação), porquanto, inobstante serem matérias de ordem pública, devem ser analisadas previamente pelo juízo de origem, uma vez que ainda não se encerrou a atividade jurisdicional do primeiro grau, de forma que a análise diretamente neste recurso caracteriza supressão de instância.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Ressai dos autos que a parte agravante adquiriu da parte agravada o imóvel rural denominado Fazenda Castanheira, registrado sob a matrícula no 1.194 do CRI de Itaúba/MT (Id. 45638998).

Todavia, o imóvel em questão está sendo objeto da ação reivindicatória no 00004787-59.2014.8.11.0015 em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, sendo que por esta razão foi proposta a ação de origem sustentando a tese de exceção de contrato não cumprido.

De acordo com o disposto no inciso I do artigo 921 do CPC a execução pode ser suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315 do CPC.

No caso concreto é nítida a prejudicialidade externa desta ação em relação as ações de execuções no 0009533-43.2009.8.11.0015 (Cód. 117233) e no 0009534-28.2009.8.11.0015 (Cód. 117234), pois uma vez reconhecida a exceção de contrato não cumprido os títulos que aparelham as execuções a princípio não seriam exigíveis, não se justificando o prosseguimento da execução enquanto não decidida esta questão.

Dessa forma, necessária a suspensão do feito em virtude da prejudicialidade externa existente entre as demandas, conforme determina o Código de Processo Civil, mormente na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC:

A
rt. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa
ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS
– RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos. (TJ-MT - AI: 10040822120168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso pare reformar a decisão agravada e

determinar a suspensão das
ações de execução no 0009533 - 43.2009.8.11.0015 (Código 117233) e no 0009534- 28.2009.8.11.0015 (Código 117234).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022